Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA E PENSIONISTA. ÓBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS FALECIMENTO. CONTA DA FALECIDA. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DE SAISINE. VALORES RETIDOS NA FONTE. REPASSADOS A TERCEIROS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO APENAS CONTRA HERDEIRAS. ILEGITIMIDADE. PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DOCUMENTO DE CONSULTA DE PAGAMENTOS. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS APÓS O ÓBITO.
1. O pagamento de aposentadoria e da pensão, disponibilizado após o falecimento da beneficiária, obriga os herdeiros a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, conforme à vedação ao enriquecimento sem causa e a transmissão imediata de bens e direitos aos herdeiros previstos, respectivamente, nos art. 884 e 1.784 do Código Civil.
2. Os valores detalhados nos extratos de pagamentos da administração pública destinados a terceiros não devem ser demandados diretamente dos herdeiros, por violação ao art. 884 do CC.
3. O documento de consulta de pagamentos emitido pelo órgão gestor de recursos humanos, extratos bancários com movimentações após o óbito e a falta de comprovação da comunicação do falecimento pelas sucessoras, enfraquecem a boa-fé, e constituem prova do direito de restituição pela administração pública.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.